Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600097-74.2024.6.16.0027
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PATRIMÔNIO
PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 ANTONIO EL ACHKAR interpôs recurso eleitoral contra a decisão do
Juízo da 27ª Zona Eleitoral de Piraí do Sul-PR, que indeferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura (RRC) para o cargo de Prefeito nas Eleições
Municipais de 2024, sob o fundamento de inelegibilidade com base no artigo
1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90.

1.2 O recorrente alegou que as condenações nos processos nº 0001185-
79.2016.8.16.0135 e nº 0000724-78.2014.8.16.0135 não geram
inelegibilidade, pois houve absolvição em segunda instância e extinção da
pena, com o prazo de inelegibilidade findando em 06/03/2024.

1.3 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
argumentaram que as inelegibilidades decorrem de crimes contra a
administração pública e o patrimônio público, e que o prazo de inelegibilidade
se projeta até 2032, considerando as condenações nos referidos processos.

1.4 A sentença de primeira instância indeferiu o registro com base nas
condenações criminais e no prazo de inelegibilidade decorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44093915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se as condenações do
recorrente nos processos nº 0000724-78.2014.8.16.0135 e nº 0001185-
79.2016.8.16.0135 configuram inelegibilidade nos termos do artigo 1º, I, "e",
da LC nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90 prevê inelegibilidade para
condenados em crimes contra a economia popular, fé pública, administração
pública e patrimônio público, até 8 anos após o cumprimento da pena.
3.2 A jurisprudência do TSE é clara ao aplicar a inelegibilidade a crimes de
responsabilidade previstos no Decreto-Lei nº 201/1967, como no caso do
recorrente (TSE, Ac. de 1º.9.2022 no RCand nº 060076107, rel. Min. Carlos
Horbach).
334 O prazo de inelegibilidade conta-se a partir do cumprimento da pena, e,
no caso do recorrente, sua inelegibilidade se estende até 2032.
3.4 A exclusão da pena de inabilitação pelo pr

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600097-74.2024.6.16.0027

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Condição de Elegibilidade - Pleno
Exercício dos Direitos Políticos, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura -
RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600097-
74.2024.6.16.0027, (DRAP 0600096-89.2024.6.16.0027), deferiu o pedido contido na Ação de
Impugnação do Registro de Candidatura apresentada pelo Impugnante, e, portanto, indeferiu o
pedido de Requerimento de Registro de Candidatura de Antonio El Achkar, julgando-o inapto para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito majoritário, para o cargo de Prefeito no
Município de Piraí do Sul/PR, pela Coligação Pirai Merece + Você Merece +, + Saúde, + Empregos, +
Oportunidades [PRD/PP/PMB], nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput), por haver causa de inelegibilidade do art.
1º, inciso I, alínea "e", item 1, da Lei Complementar nº 64/1990.(Impugnação pelo Ministério Publico
Registro de Candidatura de Antonio El Achkar, para concorrer ao cargo de Prefeito na Eleição
Municipal de 2024, no Município de Piraí do Sul/PR, pois no caso em questão, alegou o requerente,
em suma, que o transcurso do prazo de inelegibilidade ocorreu em 12/03/2024, estando, assim,
apto a concorrer nas eleições de 2024. Contudo, não assiste razão ao requerente. pois o requerente
se enquadra na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar 64/90, cuja redação foi dada pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 135/2010. De
acordo com os autos de execução penal nº 0000528-69.2018.8.16.0135, o requerente foi condenado
em dois processos criminais. No primeiro (autos nº 0000724-78.2014.8.16.0135), foi condenado pela
prática do crime previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 (por dezenove vezes), à pena de 03
anos, 10 meses e 20 dias, substituída por duas penas restritivas de direitos. A referida pena foi
extinta pelo seu cumprimento em 13 de setembro de 2022 (mov. 285.1 da execução de pena). Já no
segundo (autos nº 0001185-79.2016.8.16.0135), foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 (por onze vezes), à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias, em
regime semiaberto. Com relação à última condenação, ao apenado foi concedido indulto em 13 de
março de 2024). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO EL ACHKAR (RECORRENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093915
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.643

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600097-74.2024.6.16.0027 –
Piraí do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANTONIO EL ACHKAR
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PATRIMÔNIO
PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 ANTONIO EL ACHKAR interpôs recurso eleitoral contra a decisão do
Juízo da 27ª Zona Eleitoral de Piraí do Sul-PR, que indeferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura (RRC) para o cargo de Prefeito nas Eleições
Municipais de 2024, sob o fundamento de inelegibilidade com base no artigo
1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90.

1.2 O recorrente alegou que as condenações nos processos nº 0001185-
79.2016.8.16.0135 e nº 0000724-78.2014.8.16.0135 não geram
inelegibilidade, pois houve absolvição em segunda instância e extinção da
pena, com o prazo de inelegibilidade findando em 06/03/2024.

1.3 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
argumentaram que as inelegibilidades decorrem de crimes contra a
administração pública e o patrimônio público, e que o prazo de inelegibilidade
se projeta até 2032, considerando as condenações nos referidos processos.

1.4 A sentença de primeira instância indeferiu o registro com base nas
condenações criminais e no prazo de inelegibilidade decorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44093915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se as condenações do
recorrente nos processos nº 0000724-78.2014.8.16.0135 e nº 0001185-
79.2016.8.16.0135 configuram inelegibilidade nos termos do artigo 1º, I, "e",
da LC nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90 prevê inelegibilidade para
condenados em crimes contra a economia popular, fé pública, administração
pública e patrimônio público, até 8 anos após o cumprimento da pena.
3.2 A jurisprudência do TSE é clara ao aplicar a inelegibilidade a crimes de
responsabilidade previstos no Decreto-Lei nº 201/1967, como no caso do
recorrente (TSE, Ac. de 1º.9.2022 no RCand nº 060076107, rel. Min. Carlos
Horbach).
334 O prazo de inelegibilidade conta-se a partir do cumprimento da pena, e,
no caso do recorrente, sua inelegibilidade se estende até 2032.
3.4 A exclusão da pena de inabilitação pelo prazo de 05 (cinco) anos para o
exercício de cargo ou função pública, nos autos nº 0001185-
79.2016.8.16.0135, não afasta o efeito secundário da pena relacionado à
inelegibilidade decorrente da condenação por crime de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Pelo exposto, o recurso é CONHECIDO e, no mérito, NEGADO
PROVIMENTO, mantendo-se o indeferimento do Registro de Candidatura de
ANTONIO EL ACHKAR para as eleições de 2024.
4.2 Tese de julgamento: "A condenação por crimes contra a administração
pública gera inelegibilidade nos termos do artigo 1º, I, 'e', da LC nº 64/90,
sendo aplicável o prazo de 8 anos a partir do cumprimento da pena".

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e", 1.

Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, RO-El nº 060109094, Rel. Min. Raul Araujo Filho.

TSE, Ac. de 1º.9.2022 no RCand nº 060076107, Rel. Min. Carlos Horbach.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

Num. 44093915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela ANTONIO EL ACHKAR, em
face da decisão do Juízo da 27ª Zona Eleitoral de Piraí do Sul-PR, que julgou procedente
a impugnação, para indeferir o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do
recorrente para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de 2024 de Piraí
do Sul-PR, sob o fundamento de que se encontra inelegível, nos termos do artigo 1º, I,
“e”, 1, da LC nº 64/90.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que nos autos nº 0001185-
79.2016.8.16.0135, foi reconhecido a absolvição em segunda instância e nos autos nº
0000724-78.2014.8.16.0135, houve o trânsito em julgado em 06/03/2018, e com a
aplicação do prazo de 8 anos, limita-se a 06/03/2024, tornando elegível o recorrente, uma
vez que não existe condenação, e reconhecimento de que não estão configurados os
elementos normativos contidos no art. 1º, inciso I, alínea “l” da LC nº 64/90, ante a
ausência do dolo do agente, enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público. Requer
o provimento do recurso (ID 44055164).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alegou quanto ao processo nº
0001185-79.2016.8.16.0135, apenas a inabilitação para o cargo ou função pública foi
excluída, permanecendo inalterados os fundamentos que levaram à condenação pela
prática de crimes contra a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, bem
como a inelegibilidade decorrente. Em relação aos autos n° 0000724-78.2014.8.16.0135,
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 1° do Decreto-Lei nº 201/67 (por
dezenove vezes), à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias, substituída por duas penas
restritivas de direitos. Em ambos os casos não decorreu o prazo de inelegibilidade,
estando inelegível para as eleições de 2024 (ID 44055168).

A Procuradoria Regional Eleitoral defendeu a aplicação da inelegibilidade em
razão de sua condenação por decisões transitadas em julgado, no âmbito dos autos nº
0001185-79.2016.8.16.0135 nas penas do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 (por
onze vezes), cuja punibilidade foi extinta a partir da concessão de indulto, e no feito nº
0000724-78.2014.8.16.0135, pelo mesmo delito, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias,
extinta pelo seu cumprimento em 13/09/2022. Com isso, opina pelo desprovimento do
recurso (ID 44071279).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44093915 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto por
ANTONIO EL ACHKAR, buscando a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o
pedido de Registro de Candidatura (RRC), para concorrer ao cargo de Prefeito nas
Eleições Municipais de 2024, do Município de Piraí do Sul.

Segundo o recorrente, nos autos nº 0001185-79.2016.8.16.0135, foi
reconhecida a absolvição em segunda instância, já quanto aos autos nº 0000724-
78.2014.8.16.0135, houve o trânsito em julgado em 06/03/2018, e com a aplicação do
prazo de 8 anos, a inelegibilidade se finda em 06/03/2024, sendo, portanto, elegível.
Quanto à condenação à improbidade administrativa, explicou que não restam
configurados os elementos para a aplicação do art. 1º, inciso I, alínea “l” da LC nº 64/90.

O Ministério Público, por sua vez, aduz que se aplicam duas causas de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “e”, da LC nº 64/90, em razão de duas condenações
criminais, nos autos nº 0001185-79.2016.8.16.0135 e nº 0000724-78.2014.8.16.0135, de
forma que o recorrente encontra-se inelegível.

A sentença de primeiro grau decidiu pelo indeferimento do pedido de Registro
de Candidatura (RRC) do recorrente, para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições
Municipais de 2024, do Município de Piraí do Sul, em razão de duas causas de
inelegibilidades, ambas previstas no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 1, da LC nº 64/90,
sendo: 1) uma decorrente de condenação transitada em julgado, nos autos nº 0000724-
78.2014.8.16.0135, em que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 1º do
Decreto-Lei nº 201/67 (por dezenove vezes), e a pena foi extinta em 13/09/2022; 2) outro,
decorrente de condenação transitada em julgado nos autos nº 0001185-
79.2016.8.16.0135, em que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 1º do
Decreto-Lei nº 201/67 (por onze vezes), em que recebeu indulto, na data de 12/03/2024, a
partir de quando conta-se o prazo de 8 anos de inelegibilidade, que vai até 12/03/2032.
Quanto ao acórdão TCE-PR nº 3555/2013, a Juíza entendeu que como foi aplicada
apenas a pena de multa, restou descaracterizada a aplicação da inelegibilidade do artigo
1º, I, alínea “g”, da LC nº 64/90.

O art. 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, prevê:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (grifamos)

Num. 44093915 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

Verifica-se que o recorrente foi condenado nos autos nº 0000724-
78.2014.8.16.0135, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I do Decreto-Lei nº 201/67
(por dezenove vezes), e nos autos nº 0001185-79.2016.8.16.0135, pela prática do crime
previsto no artigo 1º, I do Decreto-Lei nº 201/67 (por onze vezes), sendo ambos os casos
crime de responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, nos seguintes termos:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:

(...)

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio
ou alheio;

Cinge-se a controvérsia a analisar se restam caracterizadas as hipóteses de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “e”, da LC nº 64/90, decorrentes das condenações a
crimes de responsabilidade, previstos no Decreto Lei nº 201/1967, nos processos nº
0000724-78.2014.8.16.0135 e nº 0001185-79.2016.8.16.0135.

A princípio, é de se ressaltar que a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é no sentido de aplicar a inelegibilidade do artigo 1º, I, “e”, 1 da LC nº 64/90, em
casos de condenação a crime de responsabilidade, previsto no Decreto Lei nº 201/1967,
caracterizados como crime contra a Administração ou patrimônio público, a saber:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIRC. DEPUTADO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ALEGAÇÕES FINAIS NÃO
APRESENTADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
ART. 14, § 3º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO EM AÇÕES DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI
COMPLR Nº 64/1990. CONDENAÇÃO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1º, I
E V, DO DECRETO–LEI Nº 201/1967. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, E,
1, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
REGIONAL NÃO IMPUGNADO. ART. 932, III, DO CPC E ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA
DO TSE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

9. Os crimes de responsabilidade do art. 1º do Decreto–Lei nº 201/1967 estão
inseridos nos crimes contra a administração pública a que alude o art. 1º, I, e, 1, da LC
nº 64/1990. Precedentes.

(...)

(TSE, RO-El nº 060109094 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. Raul Araujo Filho,
Julgamento: 03/11/2022 Publicação: 03/11/2022).

Quanto ao processo nº 0000724-78.2014.8.16.0135, o recorrente alega que o
Num. 44093915 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

prazo de inelegibilidade de 8 anos conta-se a partir do trânsito em julgado, 06/03/2018, e
finda em 06/03/2024, de forma que estaria elegível.

Sem razão o recorrente.

Observa-se que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 (por dezenove vezes), à pena de 03 anos, 10 meses e
20 dias, substituída por duas penas restritivas de direitos, por decisão que transitou em
julgado em 06/03/2018, sendo que a extinção da punibilidade por cumprimento da pena
ocorreu em 12/03/2024 (certidão no ID 44055042).

Cabe ressaltar que o Ministério Público (ID 44055154, p. 2) e a sentença (ID
44055158) indicam que a pena foi extinta em 13/09/2022, com base no mov. 285.1 do
processo de execução da pena, autos nº 0000528-69.2018.8.16.0135. Porém, não há
documento nos autos que comprovem essa data.

O artigo 1º, caput da LC nº 64/90 estabelece que o prazo da inelegibilidade
se conta a partir do cumprimento da pena, que no caso ocorreu em 12/03/2024. No
mesmo sentido é a Súmula 61 do TSE, segundo a qual:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa.

Como o recorrente teve sua pena extinta, pelo cumprimento, em 12/03/2024
(ID 44055042), sua inelegibilidade irá terminar em 12/03/2032.

Em relação aos autos nº 0001185- 79.2016.8.16.0135, o recorrente alega
que foi absolvido em grau de recurso, inexistindo condenação, de forma que se encontra
inelegível.

No entanto, essa alegação também não procede.

Nos autos nº 0001185-79.2016.8.16.0135, o recorrente foi condenado às
sanções do artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 (por onze vezes), sendo-lhe aplicada
a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que transitou em
julgado em 11/05/2021 (ID 44055134, p. 3).

Em grau de recurso, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná
negou provimento ao recurso de ANTÔNIO EL ACHKAR, porém deu parcial provimento
ao recurso do seu corréu, Andrey Filipe Martins, em razão de que determinou a exclusão
da pena de inabilitação pelo prazo de 05 (cinco) anos para o exercício de cargo ou função
pública, eletivo ou de nomeação, que também se aplicou ao ora recorrente, por extensão
dos efeitos da decisão, concedida de ofício, nos termos do artigo 580, do CPP, conforme
ementa abaixo transcrita (ID 44055133):

APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITO FUNCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR
PÚBLICO. ART. 1º, INCISOS I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. PRELIMINAR. NULIDADE
PROCESSUAL DECORRENTE DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA.
Num. 44093915 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 201/67. NÃO
ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STF. COAUTORIA. ADMISSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
DESCABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS
REALIZADOS. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.
NÃO CABIMENTO, NO CASO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO DO
RÉU ANTÔNIO EL-ACHKAR DESPROVIDO E PROVIDO, EM PARTE, O DO RÉU
ANDREY FILIPE MARTINS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, DE OFÍCIO,
AO CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

(TJPR, Apelação Criminal n° 0001185-79.2016.8.16.0135, Relator: Desembargador Laertes
Ferreira Gomes, julgado em 09/10/2020).

Portanto, ao contrário do que alega o recorrente, não houve absolvição dos
crimes a ele imputados, em grau de recurso, nos autos nº 0001185- 79.2016.8.16.0135,
mas apenas a determinação de extensão do efeito relacionado à exclusão da pena de
inabilitação pelo prazo de 05 (cinco) anos para o exercício de cargo ou função pública,
que é um efeito primário da condenação ao crime de responsabilidade do artigo 1º, I do
Decreto Lei nº 201/1967, não se confundindo com o efeito secundário da decisão
condenatório referente à inelegibilidade.

Ressalta-se, ainda, que, no processo de execução nº 0000528-
69.2018.8.16.0135, foi concedido indulto natalino, com base no Decreto nº 11.846/2023,
em razão de que foi extinta a punibilidade em relação à pena aplicada nos autos nº
0001185- 79.2016.8.16.0135, em decisão prolatada em 12/03/2024, conforme ID
44055135.

Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o indulto extingue
apenas os efeitos primários da condenação, de forma que a inelegibilidade, decorrente da
condenação ao crime de responsabilidade, previsto no artigo 1º, I, “e”, da LC nº 64/90,
deve ser aplicada ao caso, conforme se vê:

Eleições 2022 [...] Condenação criminal. Indulto. Efeitos secundários. Manutenção.
Uníssona jurisprudência. Capacidade eleitoral passiva. Restrição. Prazo de 8 (oito) anos.
Transcurso não verificado. [...] 1. Na espécie, extrai–se dos autos, para fins de incidência da
causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, e, 1 e 6, da LC n. 64/90, que: (i) o impugnado
foi condenado pelo STF na AP n. 470/MG pelos crimes de corrupção passiva (art. 317 do
Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei n. 9.613/98); (ii) foi
fixada a pena em 7 anos e 14 dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 287
dias–multa; (iii) o acórdão condenatório foi publicado no DJe de 22.4.2013; (iv) o impugnado
foi indultado pelo Decreto n. 8.615, publicado em 24.12.2015; e (v) a decisão de extinção da
punibilidade foi publicada em 29.3.2016 (Execução Penal n. 23/DF). 2. Nesse contexto e
diante do reiterado entendimento jurisprudencial de que apenas os efeitos primários da
condenação são extintos pelo indulto, permanecendo incólumes os efeitos
secundários, a conclusão é a de que a restrição à capacidade eleitoral passiva do
candidato, com base no aludido preceito legal, subsistirá até 24.12.2023, alcançando,
portanto, as eleições de 2022. 3. Impugnação julgada procedente. Indeferido o registro de
candidatura [...]”

(TSE, Ac. de 1º.9.2022 no RCand nº 060076107, rel. Min. Carlos Horbach.)

Num. 44093915 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

Assim, considerando-se que o indulto foi concedido em 12/03/2024, a
inelegibilidade, neste caso, finda apenas em 12/03/2032.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido, conforme
se vê (ID 44071279):

A inelegibilidade prevista no dispositivo supramencionado, decorrente de condenação
criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado, nos crime nela
especificados, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa, o que, no caso ora em tela, ocorreu em 13/09/2022
(autos nº 0000724-78.2014.8.16.0135) e em 22/12/2023 (autos nº 0001185-
79.2016.8.16.0135), de modo que a inelegibilidade decorrente de tais condenações
somente terão seu termo final em 2030 e 2031, respectivamente. Destaque-se que os éditos
condenatórios proferidos nos autos de nº 0001185-79.2016.8.16.0135 foram juntados ao id.
44055132-44055133, sendo verificável que não houve absolvição do recorrente, mas mero
afastamento da pena de inabilitação para exercício da função pública — que não se
confunde, evidentemente, com a causa inelegibilidade decorrente do art. 1º, inciso I, alínea
e, da Lei Complementar nº 64/90. Destarte, a medida que se impõe é o desprovimento do
recurso.

No tocante aos argumentos recursais referentes à inelegibilidade prevista no
artigo 1º, I, g da LC nº64/90, é de se considerar que a sentença entendeu pela não
aplicação, em razão da condenação exclusiva à pena de multa pelo Tribunal de Contas,
donde inexiste interesse recursal, quanto a este pedido.

Ainda, nota-se que o caso não se refere a crime culposo, de menor potencial
ofensivo ou de ação penal privada, em razão de que não se aplica a exceção prevista no
§4º, do artigo 1º, da LC nº 64/90.

Com isso, é certo que ainda não transcorreu o prazo de inelegibilidade do
recorrente, de forma que não possui capacidade eleitoral passiva para ser votado, não
podendo concorrer a cargo público eletivo em 2024.

Dessa feita, o desprovimento do recurso, para a manutenção da sentença na
íntegra, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto, para o fim de manter a sentença de
primeiro grau que indeferiu o registro de candidatura de ANTÔNIO EL ACHKAR, para
concorrer ao cargo de Prefeito, nas Eleições Municipais de 2024, do Município de Piraí do
Sul-PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44093915 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600097-
74.2024.6.16.0027 - Piraí do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ANTONIO EL ACHKAR - Advogados do(a)
RECORRENTE: PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884, ANIELLI RODRIGUES MACEDO -
PR118853, WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093915 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515628300000043045518
Número do documento: 24100116515628300000043045518
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:43:02